Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-58.2010.8.11.0026
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001483-58.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– BEM MÓVEL OBJETO DO TERMO DE CESSÃO DE USO - MOTO NIVELADORA
- LIMINAR SATISFATIVA - TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o bem móvel somente foi devolvido ao Município no dia 27/02/2012, em cumprimento a decisão judicial que determinou a reintegração de posse da moto niveladora.

2.

Evidencia-se, portanto, o fato consumado irreversível já que não se mostraria razoável modificar a tutela já concedida e cumprida, o que acarretaria prejuízos ao Apelado e à própria segurança jurídica das decisões judiciais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 1483- 58.2010.811.0026 - 423/2010 - Cód. 21101 proposta pelo
MUNICIPIO DE ARENAPOLIS
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da parte autora na posse da moto niveladora, marca Fiat, modelo FG 85, motor Cumis CT8-3, série 30401794, placa de identificação patrimônio 0415.

O Apelante busca a reforma da sentença, posto que o bem objeto da cessão de uso foi devidamente devolvido ao recorrido, sendo que devido ao longo tendo decorrido e as várias gestões municipais o recorrido não teve o controle do seu patrimônio.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 6772392.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 6870442 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da parte autora na posse da moto niveladora, marca Fiat, modelo FG 85, motor Cumis CT8-3, série 30401794, placa de identificação patrimônio 0415.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS/MT
,

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em 01/10/2010,
visando a reintegração de posse do bem móvel – moto niveladora, o qual foi objeto da cessão de uso no 01/2006, que cedeu o bem à Secretaria de Estado de Infra Estrutura, tendo como período de vigência 31 (trinta e um) meses, com inicio em junho de 2006 e término em 31 de dezembro de 2008.

Assevera o Município, ora Apelado, que notificou extrajudicialmente o Estado com o objetivo de devolução da máquina moto niveladora, porém, o Estado não entregou o bem público da municipalidade, configurando o esbulho.

No ID. 6772350, foi deferida a liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do objeto da presente.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais:

“(...)VISTOS.
I - Trata-se de ação de Reintegração na Posse proposta pelo MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS contra ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados.

Alegou em síntese que celebrou um contrato de cessão junto a Secretaria de Infra Estrutura o qual teve por objeto 01 (uma) moto niveladora, marca Fiat, modelo FG 85, motor Cumis CT8-3, série 30401794, placa de identificação/patrimônio 0415; o qual expirou em 31 de dezembro de 2008, data na qual a máquina deveria ter sido devolvida em perfeitas condição ao autor. Entretanto, a devolução não ocorreu, tendo o Município notificado o autor por duas vezes e até a proposição da ação não teria ocorrido. Juntou documentos (fls. 16/30).

A liminar foi deferida às fls. 31.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 46/65.
Instado a se manifestar acerca da contestação o autor permaneceu inerte (fls. 72).

Intimados a especificar provas o autor permaneceu inerte e o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos conclui-se que o mesmo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355 do CPC.

II.a – Preliminares

O requerido em sede de preliminar alegou nulidade de citação e/ou ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de infraestrutura, uma vez que este não representa o Estado de Mato Grosso. Não assiste razão ao requerido. Como é cediço o processo é o instrumento através do qual as partes têm o seu direito material viabilizado, ele não é um fim em si mesmo, assim, só há nulidade se existir prejuízo. No caso em apreço não há qualquer prejuízo a parte que apesar de apontar pretensa incorreção no polo passivo da ação veio ao autos e se defendeu, não gerando qualquer prejuízo, estando suprida qualquer falhar ou incorreção. REJEITO A PRELIMINAR.

Alega ainda, em se de preliminar, falta de interesse de agir por ausência do elemento utilidade, tese que também não merece ser acolhida. O processo é útil ao autor vez que o requerido não cumpriu com o termo de cooperação acordado e mesmo notificado extrajudicialmente (por duas vezes) não cumpriu sua obrigação. Ademais, nossa Constituição consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. REJEITO A PRELIMINAR.
II.b – Mérito

Ultrapassadas as preliminares tenho que o processo está em ordem, não existem nulidades a serem pronunciadas, nem questões processuais pendentes a serem analisadas, passo a análise do mérito.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação ante o animus domini exercido sobre o bem, que somado com o decurso do tempo culminaram na prescrição aquisitiva. Funda a improcedência ainda na posse velha, por esta com o bem há mais de dois anos.

Os argumentos do requerido não merecem ser acolhidos. Como se denota dos autos, o objeto do contrato de cessão é um bem público, que pode ser entendido como “aquele cujo titular é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, quando o bem estiver vinculado à prestação desse serviço público” (REsp 1.448.026-PE).

Como bem público, sobre ele não corre a prescrição aquisitiva. Os bens público afetados estão cobertos pelo manto da imprescritibilidade, sendo impossível se falar em aquisição através da usucapião.

Posto isto, confirmo os efeitos da tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE os pedido na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para REINTEGRAR o Município de Arenápolis na posse da moto niveladora, marca Fiat, modelo FG 85, motor Cumis CT8-3, série 30401794, placa de identificação/patrimônio 0415.

Isentos de custa. Honorários pelo réu, os quais fixo em 20% do valor da causa em atenção ao artigo 85, § 2o do CPC.
Transitada em julgado arquive-se.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, alegando que o bem objeto da cessão de uso foi devidamente devolvido ao recorrido.

Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta provimento. Explico.

De fato, é sabido que nas ações possessórias a concessão de liminar de reintegração ou manutenção de posse depende da comprovação pela parte Requerente, seja na petição inicial ou em audiência de justificação prévia, dos requisitos expressos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Infere-se dos autos, que no dia 01/06/2006 foi firmado o Termo de Cessão de Uso no 01/2006, pelo qual o Município de Arenápolis cedeu à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura 01 (uma) motoniveladora, marca Fiat modelo FG 85, motor Cumis 6 CT8-3 Série 30401794 (ID. 6772348 - Pág. 6).

Na mesma data o equipamento foi entregue ao Secretario de Estado de Infra-Estrutura, em perfeitas condições de uso, ficando este com a responsabilidade de conservação, manutenção e restituição ao cedente em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme “Termo de entrega de bem público com cláusula de responsabilidade” de ID. 6772348 - Pág. 7.

Em 18/05/2009 o Município de Arenápolis encaminhou ao Secretário de Estado de Infra-Estrutura a “Notificação de extinção do Termo de Cessão de Uso no 01/2006”, a qual foi recebida em 20/05/2009 (ID. 6772349 - Pág. 2/4), e posteriormente, em 03/03/2010 foi encaminhada nova notificação “reiterando a Notificação de extinção do Termo de Cessão de Uso no 01/2006”, que foi recebido em 05/03/2010 (ID. 6772349 - Pág. 5/7).

Portanto, a permanência do Apelante na posse do veículo após a notificação extrajudicial para restituição do bem ao apelado caracteriza o esbulho possessório (art. 560 do Código de Processo Civil) passível de ensejar a reintegração de posse, bem como os demais requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para o ingresso da ação de reintegração de posse.

Verifica-se dos autos, que o bem móvel somente foi devolvido ao Município no dia 27/02/2012 (ID. 6772366 - Pág. 1), em cumprimento a decisão judicial que determinou a reintegração de posse da moto niveladora, conforme confessado pelo Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação urbana (ID. 6772365 - Pág. 1).

Evidencia-se, portanto, o fato consumado irreversível já que não se mostraria razoável modificar a tutela já concedida e cumprida, o que acarretaria prejuízos ao Apelado e à própria segurança jurídica das decisões judiciais.

Destarte, esvaziou-se qualquer análise sobre a matéria, pois o objeto da presente ação já foi alcançado por meios e instrumentos processuais próprios, na medida em que o pedido formulado na ação de desapropriação cinge-se apenas à devolução do bem móvel cedido por tempo determinado ao Apelante.

Isto porque, o recurso de apelação busca a reforma da sentença somente sob a alegação de que o bem já foi entregue ao Apelado, porém, tal fato só ocorreu após a determinação judicial em sede de liminar, que foi confirmada em sentença, motivo pelo qual, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021